Tribunal: TJBA
Processo: 8000562-26.2017.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000562-26.2017.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IRARA

Advogado(s)
:
ANNA MARIA NABUCO PELTIER CAJUEIRO, ISADORA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA, LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO

APELADO: VALDIR ALVES DO SACRAMENTO

Advogado(s)
:
OLIVALDO BATISTA DE GOES JUNIOR, LEONE MAURICIO DIAS BEZERRA, FERNANDO MENDES RIBEIRO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. VERBAS REMUNERATÓRIAS NÃO ADIMPLIDAS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. INSURGÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação de Cobrança, condenando-o ao pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, referentes ao período em que o Autor, ora Apelado, ocupou cargo em comissão. O pedido de pagamento de FGTS, relativo a vínculos temporários anteriores, foi julgado improcedente, não havendo recurso do Autor quanto a este ponto. O Apelante alega, em suma, que o Apelado não se desincumbiu de seu ônus probatório e que as verbas seriam indevidas em razão da natureza do vínculo com a Administração.

II. Questão em discussão

As questões controvertidas submetidas a esta instância recursal consistem em aferir:

a) o direito de servidor público, ocupante exclusivamente de cargo em comissão, à percepção de décimo terceiro salário e férias remuneradas, acrescidas de um terço;

b) a quem incumbe o ônus da prova relativamente ao pagamento de verbas salariais devidas pela Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

O artigo 39, § 3º, da Constituição Federal, estende aos servidores ocupantes de cargo público, sem qualquer distinção entre efetivos e comissionados, um rol de direitos sociais previstos no artigo 7º, dentre os quais se incluem o décimo terceiro salário e o gozo de férias anuais remuneradas com o adicional de um terço. A natureza de livre nomeação e exoneração do cargo em comissão confere precariedade ao vínculo no que tange à estabilidade, mas não subtrai do servidor os direitos remuneratórios constitucionalmente assegurados pelo serviço efetivamente prestado.

Conforme a sistemática de distribuição do ônus probatório estabelecida pelo artigo 373 do Código de Processo Civil, compete à parte autora a prova do fato constitutivo de seu direito (inciso I) e à parte ré a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inciso II). Na hipótese, o Apelado comprovou o fato constitutivo de seu direito ao juntar a certidão de ID 92765223 e os contracheques do período, estabelecendo a existência da relação jurídica e da prestação de serviços. O pagamento, por sua vez, configura fato extintivo do direito do credor, cujo ônus probatório recai sobre o devedor, no caso, o Município Apelante. A inversão dessa lógica, exigindo do servidor a prova de um fato negativo (o não recebimento), configuraria prova diabólica, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. O Apelante não apresentou qualquer documento hábil a comprovar a quitação das verbas pleiteadas, limitando-se a alegações genéricas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sentença integralmente mantida.

Tese de julgamento:
1. Servidores ocupantes de cargo exclusivamente em comissão fazem jus ao recebimento de décimo terceiro salário e férias anuais remuneradas com, no mínimo, um terço a mais do que o salário normal, por força do disposto no art. 39, § 3º, da Constituição Federal; 2. Compete ao ente público, na qualidade de devedor, o ônus de comprovar o efetivo pagamento das verbas salariais pleiteadas pelo servidor, por se tratar de fato extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8000562-26.2017.8.05.0109
, em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE IRARÁ
e como Apelado
VALDIR ALVES DO SACRAMENTO
.

A
cordam
os Desembargadores integrantes da
Terceira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto
condutor
.

Sala de Sessões, data e assinatura eletrônica.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora

MR07